Tribunal: TJSP
Processo: 1007382-33.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Embargos de declaração - Ausência das hipóteses que autorizam os embargos de declaração do art. 1.022 do CPC - Efeito infringente ou modificativo que só pode ser acolhido em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado premissa equivocada - Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC - Embargos rejeitados.